Tribunal: TJMT
Processo: 1050703-45.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050703-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA - CPF: 639.203.101-44 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), BMW MANUFACTURING INDUSTRIA DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 23.871.782/0001-30 (EMBARGANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.374.616/0002-10 (EMBARGANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO), SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 20.374.616/0002-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR NO PERÍODO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – TRINTÍDIO PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC NÃO RESPEITADO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INCONFORMISMO – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 18, § 1º, II, DO CDC –
OMISSÃO CONFIGURADA
– DEVOLUÇÃO DO BEM E ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA – A
USÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Se a montadora não se desincumbiu do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente solucionados, satisfatoriamente, os vícios apresentados pelo veículo adquirido como zero quilômetro, é facultado ao consumidor escolher entre a substituição do veículo por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, nos termos do art. 18, §1º, e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

O consumidor privado do uso do veículo zero quilômetro que adquiriu, bem como a espera por tempo desarrazoado e injustificado sem que os vícios tenham sido sanados, configurado o dano moral indenizável).

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão que deixou de se manifestar quanto à alegação da parte ré de que a restituição do valor da motocicleta deveria observar o valor de mercado (Tabela FIPE), e não o montante efetivamente pago pela consumidora. Contudo, nos termos do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o critério legal para restituição é o valor efetivamente despendido, devidamente atualizado, sendo indevida a aplicação da tabela de mercado.

Verifica-se, ainda, omissão quanto à necessidade de devolução do bem pela autora, com a correspondente entrega de toda a documentação necessária à sua transferência, livre de ônus, com firma reconhecida por autenticidade e preenchimento a ser oportunamente informado, o que se revela medida necessária à restituição integral entre as partes.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BMW MANUFACTURING INDÚSTRIA DE MOTOS DA AMAZÔNIA LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
IVANA ICASSATTI NANTES STIVAL OLIVEIRA.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (MOTOCICLETA) ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO NO MOTOR NO PERÍODO DE GARANTIA – DEMORA NO CONSERTO – TRINTÍDIO PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC NÃO RESPEITADO – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – FIXAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 226752653).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que a embargada anuiu com a extensão do prazo de reparo em até 90 (noventa) dias, o que foi efetivamente comprovado, ao contrário do quanto consignado no acórdão.

Aduz que a motocicleta foi reparada no prazo ajustado entre as partes e está em perfeito estado desde 29.10.2019, ou seja, há mais de quatro anos, o que impede a declaração de rescisão contratual com devolução do valor pago.

Diante disso, não há falar em rescisão do contrato, com a restituição do valor pago pelo bem, pois pela documentação apresentada pela embargante, há expressa anuência com a extensão do prazo, conforme a ordem de serviço assinada.

Afirma que, conforme fartamente aduzido em sede de Contrarrazões de Apelação, a devolução do valor do veículo deve se dar de acordo com o valor da Tabela FIPE e não de acordo com a quantia paga pela Embargada à época da aquisição.

Alega, ainda, que houve omissão desta C. Câmara em relação a necessidade de transferência do veículo à Embargante, pois apesar de determinar a rescisão contratual, não restou consignada a obrigação da Embargada em transferir e entregar os documentos da motocicleta.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e manter a improcedência da ação. Sucessivamente, almeja que sejam sanadas as omissões apontadas.

À época, sem manifestação da parte embargada.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, ocasião em que restou, à unanimidade, rejeitado (Id. 233381677).

Interposto o Recurso Especial nº 2179941-MT, o c. STJ lhe deu parcial provimento em decisão de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a fim de determinar o retorno dos autos para que o Tribunal de origem, na esteira do devido processo legal, realize novo julgamento dos embargos de declaração (Id. 274742893).

Os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência à esta Câmara para nova apreciação (Id. 274742898).

As partes foram intimadas para conhecimento e manifestação acerca do retorno do Recurso Especial julgado (Ids. 285093882 e 285128867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação e enfrentamento de todos os pontos tidos por omissos apresentados no recurso.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que que a autora/recorrente em adquiriu em 22.07.2019 uma moto BMW R 1250 GSA Premium, zero quilômetro, pelo valor de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais) e que durante o percurso de uma viagem, após 49 (quarenta e nove) dias da aquisição do bem, deu entrada na concessionária Raviera Motos, na cidade de Campo Grande-MS, uma vez que a motocicleta estava apresentando perda de potência e acusando mensagem de advertência no painel de erro no sistema de gerenciamento do motor, sendo que esta seria a segunda vez que ocorrera o problema.

De igual modo, também não há dúvida que a motocicleta deu entrada em 09.09.2019, estando à disposição da autora a partir de 28.10.2019, ficando parada esperando reparo por 49 (quarenta e nove) dias.

Salienta-se que, na mesma data de 28.10.2019, a recorrida encaminhou e-mail à recorrente, informando que a motocicleta estava pronta e apta a rodagem, tendo obtido resposta de que não havia mais interesse no bem, requerendo a restituição do valor pago (id. 30024279, autos de origem).

Como se sabe, a obrigação de reparo deve ser cumprida dentro de um prazo razoável, que se entende como sendo o de 30 dias, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não tendo sido cumprida a obrigação, deve a fabricante arcar com os danos suportados pela parte autora.

Neste sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO NO PRODUTO - DEMORA NOS REPAROS QUE ULTRAPASSOU O TRINTÍDIO LEGAL – ALUGUEL DE VEÍCULO E DESPESAS DE FRETE – DANOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA APÓS OS 30 DIAS PREVISTOS NO ART. 18 DO CDC - DANO MORAL – VALOR MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que os reparos no veículo ultrapassaram o trintídio que legalmente é resguardado aos fornecedores, é cabível a indenização pelos danos materiais, referentes ao dispêndio com aluguel de carro reserva e fretes, porém somente em relação ao período que ultrapassou os 30 dias previstos no art. 18 do CDC. O quantum indenizatório pelo abalo moral, estabelecido na sentença recorrida se mostra adequado, porquanto observados os princípios norteadores (razoabilidade e a proporcionalidade), e sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser suficiente para remunerar o profissional, haja vista o trabalho despendido desde o ajuizamento da ação, razão pela qual, no caso, há que ser majorado. ”
(N.U 1005883-53.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, publicado no DJE 13/11/2020).

Deste modo, não tendo a apelada se desincumbido do ônus de provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente colocadas à disposição da autora soluções satisfatórias, pois é inconteste pela documentação encartada nos autos que o trintídio legal foi consideravelmente ultrapassado, fica configurado o dever de indenizar.

Lado outro, no que se refere aos danos morais, é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, ora pela má prestação do serviço, ora pela falta de peças necessárias, o que caracteriza ofensa aos direito da personalidade, sendo devida, por corolário, a indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA –
PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(N.U 0006103- 97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021).

No que pertine ao valor, não há que se falar em inépcia pelo fato de a parte ter deixado a critério do juiz sentenciante a fixação do valor, já que cabe a este, dentro do seu livre arbítrio, valendo-se da experiência e bom senso, à vista dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade fixar a verba que entende consentâneo às peculiaridades do caso, não havendo que se falar em inépcia por este motivo.

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da empresa frente ao dano causado e o abalo moral suportado pela autora, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende a realidade do caso concreto e está de acordo com o entendimento desta Câmara.

DA OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR

Embora o acórdão tenha mantido a condenação da ré à restituição do valor pago pela motocicleta, com fundamento no art. 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não enfrentou expressamente a tese deduzida nos embargos de declaração de que a restituição deveria observar o valor de mercado do bem, conforme apurado na Tabela FIPE.

De fato, é necessário reconhecer que a norma consumerista é clara ao dispor que, na hipótese de vício que comprometa o uso do produto e que não seja sanado no prazo legal, assiste ao consumidor o direito à restituição da quantia paga, e não do valor de mercado atual do bem. A literalidade da norma (art. 18, § 1º, II, do CDC) é expressa ao prever a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, sem menção à equivalência com o preço de mercado vigente.

Assim, a pretensão da embargante, embora compreensível sob uma lógica contratual clássica, não se harmoniza com o regime protetivo do consumidor, que objetiva repor o
status quo ante
do adquirente lesado, devolvendo-lhe exatamente aquilo que despendeu, corrigido monetariamente.

Nesse ponto,
acolho os embargos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão e esclarecer que a restituição do valor à autora deverá observar o montante efetivamente pago pela motocicleta, com atualização monetária, afastando-se o critério da Tabela FIPE.

DA OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DA MOTOCICLETA E DOS DOCUMENTOS

Também merece acolhimento, neste ponto, a alegação de omissão.

Consoante o que se extrai dos autos, não houve pronunciamento explícito deste Tribunal acerca da devolução da motocicleta pela autora à embargante, tampouco sobre as obrigações correlatas de entrega da documentação necessária para sua transferência.

Com efeito, a solução equitativa e juridicamente coerente para a restituição do valor pago pelo bem impõe, como corolário, a devolução do próprio bem ao fornecedor, desde que viável e não frustrada por fatos supervenientes.

Dessa forma,
deve a autora devolver a motocicleta à ré, acompanhada de todos os documentos indispensáveis à sua regular transferência
, livres de qualquer multa, infração, restrição administrativa ou financeira.

Impõe-se, ainda, por segurança jurídica e eficácia do comando judicial,
a determinação de que os documentos entregues estejam devidamente assinados, com firma reconhecida por autenticidade, e que o preenchimento do CRV (Certificado de Registro de Veículo)
se dê com base nos dados a serem oportunamente fornecidos pela embargante, após o trânsito em julgado da decisão.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões apontadas, nos seguintes termos: esclarecer que a restituição de valores à autora deverá se dar com base na quantia efetivamente paga, devidamente corrigida monetariamente, afastando-se a aplicação da Tabela FIPE; determinar que a autora proceda à devolução da motocicleta à embargante, acompanhada de todos os documentos indispensáveis à sua transferência, livres de quaisquer encargos administrativos, judiciais ou financeiros; e determinar que a autora forneça os documentos devidamente preenchidos e assinados, com firma reconhecida por autenticidade, facultando à parte ré indicar oportunamente os dados para emissão do CRV, após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025